Tribunal: TJMT
Processo: 1001764-27.2019.8.11.0011
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 005.085.561-12 (RECORRENTE), THIAGO REGIS DOS SANTOS - CPF: 044.918.011-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART.1.022 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO POR DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS/PREPARO OU COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EM 2 (DOIS) DIAS. INTIMAÇÃO PELO DJE VÁLIDA. COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E MANTEVE A DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno aviado pelo Agravante contra decisão deste Relator que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática deste Relator que não conheceu do Recurso Inominado interposto pelo Agravante, ante a ausência de comprovação de hipossuficiência ou regular pagamento do preparo recursal.

2.
O Agravo interno, recurso de fundamentação vinculada, foi concebido no sistema processual como mecanismo do sucumbente demonstrar que as circunstâncias fáticas do seu processo são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma, afastando-se portanto, da sistemática da repercussão geral.

3.
Pois bem. O recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições; não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada para a obtenção de nova decisão ou interpretação resolutiva.

4.
Portanto, não é possível verificar a omissão apontada pelo embargante, porquanto resta evidente que a comprovação de hipossuficiência ocorreu de forma extemporânea, o que torna imperioso o não conhecimento do Recurso Inominado.

5
.
Desse modo, deserto o recurso, nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95, inviabilizando seu conhecimento, uma vez que ausente um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

6.
Assim, não vislumbro razões que justifiquem a modificação do entendimento exarado na decisão objurgada.

7
.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno aviado pelo Agravante contra decisão deste Relator que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática deste Relator que não conheceu do Recurso Inominado interposto pelo Agravante, ante a ausência de comprovação de hipossuficiência ou regular pagamento do preparo recursal.

Aduz em sede de Agravo Interno que a decisão merece reforma, tendo em vista que foi suprida sim a prova de Gratuidade de justiça, uma vez que a Embargante colecionou nos autos o comprovante de renda, demonstrando assim sua incapacidade econômica pra arcar com as despesas processuais.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas no id nº 109222497 e 109222970.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos pares:

Conheço do agravo interno, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Nada obstante, não vislumbro razões que justifiquem a modificação do entendimento exarado na decisão objurgada.

No caso em comento, observa-se que foi proferida sentença de parcial procedência,
se insurgindo o consumidor por meio da interposição de recurso inominado.

Após realizado o juízo prévio de admissibilidade em primeiro grau, remetidos os autos para esta Turma Recursal Única, fora oportunizado ao Autor a comprovação de sua hipossuficiência financeira no prazo de dois dias, conforme despacho inserido no id nº 56183977, contudo, o prazo transcorreu sem apresentação de qualquer documento, tampouco recolhimento do preparo, conforme devidamente certificado em ID. 57541477.

Portanto, não é possível verificar a omissão apontada pelo embargante, porquanto resta evidente que a comprovação de hipossuficiência ocorreu de forma extemporânea, o que torna imperioso o não conhecimento do Recurso Inominado.

Registra-se que a decisão que intimou o embargante para comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo recursal e fixou o prazo de 02 (dois) dias para cumprimento fora publicada no dia 10.09.2020 e apenas foi efetivamente cumprida pelo embargante no dia 15.09.2020., notadamente em intempestivamente.

Além disso, ainda que insista o agravante que o prazo começo correr no dia que registrou ciência deste junto a sistema, qual seja 15.09.2021, este argumento não merece prosperar, uma vez que a intimação do despacho ocorreu mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico – DJE, tendo sido disponibilizada e publicada no dia 10.09.2020. Assim, tendo em vista que esta publicação eletrônica substitui qualquer outro meio, e apesar de intimado para comprovar sua condição de hipossuficiência, alternativamente efetuar o preparo em 02 dias, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo
in albis
, não há que se falar em comprovação tempestiva.

Desse modo, deserto o recurso, nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95, inviabilizando seu conhecimento, uma vez que ausente um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Impositiva, portanto, a manutenção da decisão.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão prolatada no id. 58173454, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Por ter sido negado provimento ao presente recurso, com fundamento no § 4º, do art. 1.021, do Código de Processo Civil, CONDENO a parte Agravante ao pagamento de multa, em favor do Agravado, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator